Tribunal: TJDFT
Processo: 0746011-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746011-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: PRIMAVIA RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por MED Soluções em Serviços Especiais Eireli contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0706614-45.2023.8.07.0020, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Unaí/MG, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESCISÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA em face da PRIMAVIA RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. A parte autora afirma ter celebrado com a requerida três contratos de locação de no 434/1, 435/1 e 436/1, tendo por objeto automóveis. O prazo de vigência do referido contrato seria de 36 (trinta e seis) meses, com valor total R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais), liquidados em parcelas mensais de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Sustenta, no entanto, que no dia 20/10/2022 um dos automóveis locados teria apresentado falha/defeito (veículo RNV6E66), fato que teria sido informado imediatamente à requerida. Afirma que a requerida teria procedido de forma unilateral com o conserto do bem, sem assegurar qualquer direito de vistoria, contraprova ou até mesmo orçamento. Desse conserto, teria sido cobrado da parte autora a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), o que teria levado a requerente a notificar extrajudicialmente a requerida a fim de rescindir unilateralmente o contrato. Apesar disso, como condicionante para a rescisão do contrato, a parte requerida teria cobrado uma multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas vincendas (até 10/02/2025), totalizando o valor de R$ 24.412,00. Não concordando com a referida cobrança, a parte autora ajuizou então a presente ação. Afirmou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da nulidade da cláusula de rescisão. Em sede de tutela provisória antecipada requereu a suspensão do boleto de e no 157/00000599 emitido pela Requerida, no valor de R$ 24.412,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e doze reais), obstando qualquer ato de negativação, protesto, inscrição no SERASA/SPC e demais. No mérito, requereu a declaração da nulidade de cláusula 12.1 a fim de declarar como indevida a cobrança da multa de rescisão contratual na ordem de R$ 24.412,00. Subsidiariamente, fosse fixada no valor de 5% do valor do contrato firmado entre as partes; que a confirmação da resilição contratual ocorresse em 22 de janeiro de 2023. A tutela de urgência fora concedida, condicionada ao pagamento de caução no valor integral de R$ 24.412,00, bem como determinada a emenda à inicial (ID 155272405). Com o recebimento da emenda à inicial e o depósito da caução (ID 158023871), a tutela de urgência foi objeto de cumprimento e fora, ainda, determinada a citação da ré. A parte ré foi devidamente citada (ID 164729121) e apresentou a sua contestação (ID 166823325). CONTESTAÇÃO: A parte ré, em sede de preliminar, requereu o reconhecimento da incompetência e a livre distribuição a uma das varas cíveis da Comarca de Unaí/MG, nos termos da cláusula 17.1 dos contratos firmados entre as partes e do artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta a inexistência de relação consumerista. No mérito, afirmou que contrato fora cumprido integralmente por mais de 10 meses. Somente após esse período, um dos veículos teria apresentado defeito - possível utilização de combustível de má-qualidade -, e que o valor do serviço teria alcançado a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Afirmou que o requerente em momento algum teria apresentado oposição ao conserto e que o custo, conforme contratado, seriam de responsabilidade da requerente. Assim, impugnou os fatos narrados na inicial ao argumento de que o veículo teria sido entregue em perfeitas condições, mas que teria sofrido comprometimento do funcionamento enquanto estava na posse da autora. Quanto à multa, sustentou a sua legalidade, afirmando que de acordo com o disposto no contrato a percentagem seria de 30%, mas que em negociações extrajudiciais, fixou-se em 20%, o que totalizaria a quantia de R$ 24.412,00. Pleiteou pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e pela total improcedência do pleito autoral. A parte autora se manifestou em réplica (ID 170959632), afirmando se tratar de consumidora e pleiteando pelo não acolhimento da preliminar de incompetência. No mérito, reiterou os termos da petição inicial, impugnando as alegações da parte autora. Relatei. Decido. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das preliminares. 1. DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: A parte ré, em sede de preliminar, requereu o reconhecimento da incompetência e a livre distribuição a uma das varas cíveis da Comarca de Unaí/MG, nos termos da cláusula 17.1 dos contratos firmados entre as partes e do artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta a inexistência de relação consumerista. Pois bem. Em detida análise dos autos, entendo que a preliminar deve ser acolhida. O CDC estabelece em seu artigo 2o a conceituação de consumidor. CDC. Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No caso dos autos, a preliminar foi apresentada na contestação, respeitando-se o disposto no artigo 64 do CPC/2015. Não se olvida a possibilidade de se reconhecer pessoas jurídicas como consumidores, com base na denominada teoria finalista mitigada. Ocorre que não é o caso posto nos autos, vez que a parte autora não comprovou ser destinatária final nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor e nem logrou êxito em comprovar a relação de consumo, limitando-se a alegações genéricas. Em se tratando de duas pessoas jurídicas, sem qualquer indício de vulnerabilidade, deve prevalecer o disposto no contrato. Tal ponto foi ainda reforçado pela lei de liberdade econômica que alterou o Código Civil para afirmar que: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I- as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). Ao ID 166823334 - Pág. 6, verifica-se a existência de conversa entre as partes na qual a parte autora comprova a utilização do referido veículo locado para a sua atividade empresarial, vez que na falta do veículo teriam "problemas" com um dos clientes da requerente. No caso dos autos, muito embora a cláusula de foro alegada (17.1) não estabeleça expressamente o foro competente como Unaí/MG, a parte ré requereu o reconhecimento também com base no artigo 53 do CPC/2015. Trata-se, de fato, da regra de competência territorial o ajuizamento da ação no domicílio da parte ré. Segundo o CPC/2015: CPC/2015. Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; A sede da ré, no caso, é em Unaí/MG. Em sendo assim, há de se reconhecer a incompetência relativa desse juízo, devendo todos os demais pontos serem analisados pelo juiz natural, na forma disposta na Constituição Federal de 1988. Pelo exposto, ACOLHO a alegação de incompetência relativa oposta e, por conseguinte, DECLINO da competência a um dos Juízos Estaduais Cíveis da Comarca de UNAÍ/MG. Remetam-se os autos ao juízo competente com as cautelas de praxe. Ressalte-se a existência de valores R$ 24.412,00 (ID 158023871) nos autos a título de caução e a limitação do sistema ante o declínio para juízo de outro estado. Assim, caberá às partes, assim que distribuída a ação no foro competente, comunicar nos autos o número do processo para fins de viabilizar a transferência da quantia para o juízo competente. Eventual impossibilidade fática/sistêmica será analisada no momento oportuno.” E síntese, a Agravante insurge-se contra a declinação de competência, sob o argumento de que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Informa que contratou serviços de locação de veículos para atender à logística de alguns profissionais no interior do Maranhão, sem qualquer relação com a atividade fim da empresa. Destaca que, nos termos do art. 101, I, do CDC, nas ações que envolvam relação de consumo, o foro competente para o processamento da demanda é o do domicílio do consumidor. Diz ser abusiva a cláusula de eleição de foro, por se tratar de relação consumerista. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, ao final, seja reconhecida a competência da Vara Cível de Águas Claras. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí - GO. Pede o Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Alega, em suma, que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e que a cláusula de eleição de foro seria abusiva. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Para que a pessoa jurídica seja considerada consumidora deve ser a destinatária final do bem ou serviço, o que não é o caso em exame. Sucede que os veículos locados, ao que tudo indica, são utilizados para a atividade fim da Agravante, que presta serviços de atendimento médico móvel. Sendo assim, a relação consumerista não está caracterizada. Na hipótese, como bem destacou o Juiz a quo, embora não haja previsão expressa da competência do foro da Comarca de Unaí/MG no contrato firmado pelas partes, deve-se observar a regra de competência territorial prevista no art. 53, II, a, do CPC, que assim dispõe: “Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Desse modo, considerando que a Ré tem sede em Unaí-MG, não há plausibilidade do direito alegado. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora